Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715799-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DA SILVA BRAGA AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal e efeito suspensivo, interposto por TIAGO DA SILVA BRAGA em face da decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos de busca e apreensão n. 0703459-28.2022.8.07.0001, a qual deferiu liminar de busca e apreensão requerida por OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento. Transcrevo a decisão agravada na parte que interessa à análise do presente agravo de instrumento: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anotei a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. (...). CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial.” (...). (ID 116073096 dos autos principais). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 35395643), que o Banco agravado ajuizou ação de busca e apreensão alegando descumprimento do contrato por parte do agravante, justificando que este se encontrava em mora perante a instituição financeira por força de alegado atraso no pagamento das prestações do financiamento. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça – O STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.061.530, firmou a seguinte orientação: “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”. Deste modo, sempre que houver flagrante abusividade nos encargos contratuais, deverá ser declarado a descaracterização da mora. Diz que no mesmo julgado (REsp. 1.061.530) restou definido pelo STJ que o limitador da taxa de juros a ser aplicada em um contrato bancário seria a Taxa Média de Mercado do BACEN. Assim, para apurar se uma taxa de juros é abusiva ou não, deve-se comparar a taxa praticada no contrato com a taxa média de juros do BACEN publicada no mesmo período em que o contrato foi assinado. No caso concreto, a taxa média de juros do BACEN, em novembro de 2021, era de 24,81% a.a., enquanto que a taxa praticada no contrato fora de 43,41% a.a. Consigna que a análise do contrato em estudo deverá ser feita à luz da Lei n. 8.078/90, inclusive sob a premissa de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do Código de Defesa do Consumidor). Assim, a revisão ou modificação de cláusulas contratuais dos contratos de consumo é um direito do consumidor expressamente consignado no art. 6o, inciso V e no §4o do art. 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Consigna, ainda, que no presente caso a parte agravada concedeu o empréstimo bancário impondo-lhe uma obrigação completamente injusta e desproporcional, de modo que é necessário o reequilíbrio contratual por meio da revisão das cláusulas do contrato objeto da ação. Assevera que se faz necessária a revisão da cláusula que fixa os juros remuneratórios, devendo também ser acolhido o pedido para afastar a mora debendi das prestações pagas de modo impontual antes do ajuizamento da ação. Aduz que, pelos documentos juntados nos autos, a notificação extrajudicial deu-se de maneira completamente irregular. A notificação foi recebida por pessoa completamente estranha ao feito e às relações do agravante, eis que a pessoa que recebeu a correspondência, Sra Sandra Rodrigues Lima, é desconhecida no endereço para o qual foi enviada a notificação. Frisa que não resta demonstrada a regular constituição do devedor em mora, a qual é condição da ação de busca e apreensão (ou condição de procedibilidade), tornando-se imperiosa a extinção do feito, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Destaca que buscou socorro junto à parte agravada, informando sua delicada situação financeira e que não estava conseguindo adimplir o contrato em razão de fatos supervenientes resultantes da pandemia do COVID-19. Nas oportunidades em que conversou com atendentes da parte agravada, o agravante foi sempre bem atendido e aparentemente compreendido quanto à sua situação, quando havia explicado que teria intenção de quitar as parcelas atrasadas e estava se programando para tanto, inclusive, em 12.05.2022, chegou a pagar um boleto referente a 3 parcelas negociadas diretamente com a parte agravada. Assim, a propositura da ação de busca e apreensão configura flagrante ato contrário às suas próprias atitudes, dando azo à aplicação de tese relacionada ao venire contra factum proprium non potest, ou proibição ao comportamento contraditório. Argumenta que trabalha com segurança eletrônica e utiliza o carro na realização do seu trabalho, no transporte de ferramentas da sede da empresa até seus clientes e de um cliente para outro. Desta forma, o bem em questão é essencial para a subsistência do agravante, sendo essencial para o desenvolvimento da sua atividade profissional - o próprio espírito da norma processual (art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil) demonstra como impenhoráveis determinados bens, como aqueles que são “necessários ou úteis ao exercício da profissão”, razão pela qual não se faz razoável a tutela de busca e apreensão do bem móvel do agravante. Registra que o fumus boni iuris consiste na irregularidade da notificação extrajudicial que fora feita em nome de terceiro desconhecido, Senhora Sandra Rodrigues Lima, possivelmente algum preposto do própria parte agravada, para simplesmente perpetrar a ilegal busca e apreensão, induzindo o Juízo de Primeira Instância a erro. Consiste também o fumus boni iuris na patente descaracterização da ora em razão da abusividade dos Juros. Assevera que o periculum in mora consiste no fato de que teve subitamente retirado o direito constitucional ao trabalho pela parte agravada, na medida em que o veículo era seu instrumento de trabalho, utilizado para transportar os equipamentos de segurança e tecnologia da empresa para os clientes e de um cliente para outro. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo, determinando, de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, com as consequente revogação da liminar da Primeira Instância com o recolhimento do mandado de busca e baixa no RENAJUD, evitando-se dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, postula a confirmação da liminar concedida. Sem preparo em razão do pedido de justiça gratuita. É o relatório Decido. Diante do documento juntado no ID 35396690, defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal e efeito suspensivo, interposto por TIAGO DA SILVA BRAGA em face da decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos de busca e apreensão n. 0703459-28.2022.8.07.0001, a qual deferiu liminar de busca e apreensão requerida por OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, o Decreto-Lei n. 911/1969, estabelece as seguintes consequências jurídicas em caso de inadimplemento de parcelas de contratos de financiamento com pacto adjeto e alienação fiduciária: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...). § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Assim, constata-se que a mora decorre apenas do atraso no pagamento das parcelas do financiamento, exigindo-se a notificação do devedor fiduciante somente para fins de sua comprovação. No presente caso, o atraso quanto ao pagamento das parcelas do financiamento do veículo constitui-se fato incontroverso, porquanto reconhecido pelo próprio agravante. As dificuldades financeiras alegadas pelo devedor fiduciante, em decorrência da crise sanitária causada pela pandemia de COVID-19, não podem ser consideradas fator relevante para justificar a desconsideração dos efeitos da mora decorrente do atraso no pagamento das parcelas pactuadas. Ademais, não merece prosperar a alegação de que a notificação extrajudicial deu-se de maneira irregular, eis que recebida por pessoa completamente estranha ao feito e às relações do agravante. Com efeito, mostra-se suficiente, para fins de caracterização da mora do devedor, que a notificação seja entregue no endereço residencial constante do contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor, bastando, para tanto, que a notificação seja recebida por terceiro. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇAO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PANDEMIA DA COVID-19. AFASTAMENTO DO DECRETO-LEI No 911/1969. IMPOSSIBILIDADE. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Impõe-se o deferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo agravante é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência, máxime quando os argumentos trazidos em contrarrazões (representação por advogado particular e celebração de contrato em valor elevado) não têm aptidão para afastar tal entendimento. 3. Os impactos financeiros negativos ocasionados pela pandemia da COVID-19 não justificam o afastamento do Decreto-Lei no 911/69, porquanto desprovido de qualquer fundamento jurídico. 4. Conforme preceitua o artigo 2°, §2°, do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição do devedor em mora - pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão -, pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título. 5. Para fins de caracterização da mora do devedor, mostra-se suficiente que a notificação seja efetivamente entregue no endereço residencial constante no contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor, bastando, para tanto, que a notificação seja recebida por terceiro. 6. Incabível a fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória que não adentra no mérito da lide e não fixa sucumbência. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1350667, 07109148120218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/06/2021, publicado no DJE: 02/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). Registro que o inadimplemento contratual do devedor fiduciante acarreta o vencimento antecipado das parcelas vincendas, assegurando ao credor fiduciante o direito de exigir o pagamento da integralidade do saldo devedor, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Portanto, o pagamento de 3 (três) parcelas vencidas não tem o condão de afastar os efeitos da mora, porquanto exigível o pagamento da integralidade do saldo devedor, na forma prevista no § 3o, do art. 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Dessa forma, em análise prefacial, não tendo o agravante promovido pagamento da integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, não há como ser reconhecida a purga da mora, circunstância que torna inviabilizada a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. Não estando configurada, portanto, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão agravada. Por fim, quanto à alegação de que se faz necessária a revisão da cláusula que fixa os juros remuneratórios, registro que o agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sendo inviável discussão nesta sede sobre tema não apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2022 15:03:36. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator